Tribunal: TJDFT
Processo: 0759838-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, BANCO XP, em face da sentença que, in verbis: "(...) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A e CLARO S.A, e por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) condenar o Ré BANCO XP S.A a restituir ao Autor GONÇALO ALVES PESSOA a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária pelos índices adotados por esta Corte de Justiça (INPC) a contar da data do desembolso e com incidência de juros e mora de 1% ao mês a contar da citação; b) condenar o Ré BANCO DE BRASÍLIA - BRB a restituir à Autora MARIA DEUSDEME CUNHA E SILVA PESSOA a quantia de R$ 1.557,46, com correção monetária pelos índices adotados por esta Corte de Justiça (INPC) a contar da data do desembolso e com incidência de juros e mora de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar o Réu BANCO XP S.A ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais ao Autor GONÇALO ALVES PESSOA, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); d) condenar o Réu BANCO DE BRASÍLIA - BRB ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais à Autora MARIA DEUSDEME CUNHA E SILVA PESSOA, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59407327). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz que não possui ingerência ou responsabilidade pelos fatos narrados. Assevera que os recorridos foram vítimas do golpe da central telefônica, e não adotaram as medidas básicas de segurança, pois os números de contato não correspondem aos números oficiais do recorrente. Argumenta que se trata de caso fortuito externo, inexistindo responsabilidade pela parte ré, sendo a culpa exclusiva das vítimas. Argui pela inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59407330).
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. É necessário destacar que as autores possuem idade superior a 60 anos, portanto o caso deve ser tratado à luz do Estatuto do Idoso.
7. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que a fraude decorreu de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, razão pela qual é parte legítima a figurar no polo passivo da presente demanda. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Na origem, narram os autores que "no dia 14/09/2023, por volta das 11h09, os Requerentes receberam mensagens através de SMS e também através do aplicativo WhatsApp – Operadora Claro, com o seguinte teor: "X.P: SEU TOKEN FOI ATIVADO EM UM NOVO DISPOSITIVO. CASO DESCONHEÇA ESSA OPERÇÃO LIGUE PARA: 08001480088". O Requerente fez a ligação e lhe foi dito que sua conta havia sido acessada de um celular de Jundiaí - SP. Então, a atendente foi dizendo os procedimentos que deveria fazer no aplicativo do Banco XP. Nesses procedimentos, a atendente RAFAELA orientou a fazer vários procedimentos que culminaram em transferências indevidas. Chegaram depois várias mensagens informando dos resgates das aplicações financeiras que tem no banco. A conta foi bloqueada depois dessas transferências e resgates indevidos."
9. Das provas coligidas, verifica-se que os autores foram vítimas do golpe da falsa central de atendimento, tendo os estelionatários, após o resgate de investimentos financeiros dos recorridos, realizado transferência,via pix, para José de Alencar dos Santos. O extrato da conta corrente dos autores acostados autos demonstra que a conta dos recorridos era exclusivamente para investimentos (ID 59407289).
10. " As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
11. O STJ em julgamento do Recurso Especial no 2.052.228 - DF entendeu que "é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco." Outrossim, no caso sob análise do Resp, não foi observado que a idade da vítima, devendo a "imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." Além disso, "art. 14, § 3o, do CDC estabelece hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (REsp 1.875.164/MG, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020)."
12. No caso, trata-se de culpa concorrente em face da negligência dos autores na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiram o acesso remoto de seu celular pelo criminoso, ao instalar um aplicativo malicioso.
13. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão, permitindo a consumação da fraude.
14. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
15. Irretocável, portanto a sentença vergastada que reconheceu a culpa concorrente.
16. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pelos autores tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pelos autores decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. Os autores não comprovaram que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
17. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP- Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)
18. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantida a sentença nos demais termos.
19. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.